Tribunal: TJDFT
Processo: 0751163-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PROVA INSUFICIENTE. REVISÃO DE PENA PECUNIÁRIA.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância apreendida. A ausência de elementos como valores em espécie, balanças de precisão, registros de movimentação típica ou anotações de contabilidade inviabiliza a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
2. A extorsão mediante sequestro configura-se pela privação da liberdade da vítima com o fim de obter vantagem como condição ou preço do resgate. A prova da autoria exige demonstração clara dos atos executórios e da exigência de pagamento para liberação da vítima.
3. O testemunho indireto, quando amparado por outros elementos probatórios, é meio idôneo de prova. A ausência de prova direta da participação da acusada impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. A receptação dolosa exige demonstração do dolo, presumido pela posse de bem de origem ilícita. Cabe ao réu apresentar justificativa plausível para afastar a presunção, sob pena de manutenção da condenação. A aquisição de celular por valor irrisório, sem nota fiscal ou identificação do vendedor, reforça a presunção de dolo.
5.A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta. A valoração negativa da circunstância judicial da natureza e quantidade da droga é legítima quando se trata de substância como o crack, mesmo em pequenas quantidades.
6. A pena de multa deve observar os mesmos critérios de redução aplicados à pena privativa de liberdade, quando reconhecida a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
7. Recurso da ré Letícia Pereira da Silva conhecido e não provido. Recursos das rés Valeska Stéfany Siqueira Silva e Ramaiany Clementina da Silva conhecidos e parcialmente providos. Recurso do réu Cledson Rodrigues Cabral conhecido e parcialmente provido.